Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 593.766.601-10 (INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 593.766.601-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA ROCHA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE SANADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 570 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Restando comprovado que o paciente estava foragido desde a data dos fatos e que a citação editalícia era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, considerando a inexistência, nos autos originários, de notícias acerca de seu paradeiro, não há que se falar em nulidade do referido ato processual em razão do suposto não esgotamento dos recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal, estando escorreita, destarte, a decisão que suspendeu o prazo prescricional. Além disso, eventual nulidade ocorrida com a citação editalícia restou sanada com a apresentação espontânea do acusado, que tomou conhecimento da imputação e
constituiu advogado para patrocinar sua defesa.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl em favor de
Luiz Carlos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 20 de agosto de 2020, por força de decreto de prisão preventiva prolatado nos autos da Ação Penal n. 0002473-96.2008.8.11.0033, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal), ocorrido no dia 15 de agosto de 2008, em face de sua ex-companheira Rosangela Aparecida Rocha; havendo, ainda, a

informação que, em razão de pedido de revogação de sua prisão preventiva, o acusado foi colocado em liberdade no dia 1o de setembro de 2020 pelo juízo da primeira instância.

Sustenta, o impetrante, que a denúncia contra o paciente foi ofertada em 28 de novembro de 2008 e recebida pelo juízo de origem no dia 8 de janeiro de 2009, quando foi determinada sua citação para apresentação de resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias; contudo, em 18 de março de 2009, foi determinada a expedição de edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias, que foi publicado no Diário Oficial no dia 24 de março de 2009; e, na mesma data, isto é, em 18 de março de 2009, expediu-se o mandado de citação do acusado, tendo o oficial de justiça, à época, certificado que que ele estava em lugar incerto e não sabido, pelo fato de já constar tal informação no próprio mandado de citação.

Salienta, outrossim, que diante da certidão do meirinho; e, sem outras diligências na tentativa de localizar o paciente, no dia 15 de julho de 2009, o juízo da instância primeva, determinou a sua citação via edital para responder à acusação imputada a sua pessoa, no prazo de 10 (dez) dias; no entanto, no dia 11 de agosto de 2009, a gestora daquela unidade judiciária, certificou que ele já tinha sido citado por edital, havendo, inclusive, certidão de decurso de prazo em branco; registrando, também, que o magistrado, sem qualquer manifestação por parte do acusado, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Relata, além disso, que passados mais de 12 (doze) anos da data do fato, no dia 20 de agosto de 2020, o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial no Município de Sorriso/MT, momento no qual foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da primeira instância em 20 de agosto de 2008.

Afirma, ademais, que, no dia 1o de setembro de 2020, o magistrado, acolhendo pedido da defesa, revogou a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão e determinou a intimação da defesa, para que apresentasse resposta à acusação, no prazo legal.

Assevera, também, que em sede de resposta à acusação, foi arguida a preliminar de nulidade da citação por edital; e, por consequência, a nulidade da suspensão do prazo prescricional, ao argumento de não esgotamento de todos os meios possíveis de citação pessoal do paciente, tendo o juízo da primeira instância consignado que
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado relatando minunciosamente a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime, o rol das testemunhas e a qualificação do acusado, deixando explícito, todavia, que o réu encontrava-se em lugar incerto e não sabido
, entendendo que ele empreendeu fuga após, supostamente, ter cometido o crime; e, por esse motivo, rejeitou a preliminar, designando audiência de instrução e julgamento para dia 8 de fevereiro de 2021, às 13h.

Alega, ainda, não haver dúvida acerca da irregularidade da citação realizada por edital, eis vez que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização do paciente, na medida em que o oficial de justiça, sequer se dirigiu a qualquer endereço na tentativa de encontrar a pessoa a ser citada; consignando, também, que a citação editalícia somente deve ser realizada quando esgotadas todas as formas de encontrar pessoalmente o citando, o que não ocorreu no caso em tela, motivo pelo qual está eivada de nulidade a citação editalícia ocorrida nos autos originários.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a suspensão ou o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 8 de fevereiro de 2021, às 13h, até julgamento do presente
writ
; e, no mérito, a declaração de nulidade da citação editalícia e, por consequência, a nulidade da decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 73400973. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID 73738971, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que
inexistia nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado ser pessoalmente citado, já que em lugar incerto e não sabido, razão pela qual não foi reconhecida por este Juízo nulidade processual por ausência de diligências para a localização do denunciado
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 76572453, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta a nulidade da citação por edital do paciente, levada a efeito nos autos da Ação Penal n. 0002473-96.2008.8.11.0033, sob o argumento de que a magistrada não teria esgotado os meios necessários antes de adotar tal providência processual.

No entanto, do exame destes autos, constata-se que a nulidade propalada não deve ser decretada, porquanto não há falar-se em esgotamento dos meios disponíveis para localizar o paradeiro do paciente antes de se deferir a sua citação ficta, se desde a fase inquisitorial existe notícia de que ele fugiu após a prática delitiva narrada na denúncia, escondendo-se em local incerto e não sabido.

Com efeito, o boletim de ocorrência encontradiço no ID 73012535 revela que, após a ocorrência do evento criminoso imputado ao paciente, os policiais realizaram diligências pela cidade de São José do Rio Claro em busca de Luiz Carlos que, por sua vez, tomou rumo ignorado, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela sua prisão provisória.

E, segundo relatório policial datado de 25 de agosto de 2008 (ID 73012535), a ordem de prisão expedida não foi cumprida, tendo em vista que o paciente não foi localizado, por estar em local incerto e não sabido; restando, claro, pois, que Luiz Carlos ficou foragido por aproximadamente
12 (doze) anos
, tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial no Município de Sorriso/MT no dia 20 de agosto de 2020, data na qual foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da primeira instância em 20 de agosto de 2008.

Além do mais, verifica-se destes autos que, quando a denúncia foi apresentada, já não se sabia do paradeiro do paciente, tanto que na sua qualificação consta que ele estava em lugar incerto e não sabido, inexistindo, portanto, no processo principal, outras referências acerca da sua localização, capazes de viabilizar a sua citação pessoal; cumprindo asseverar, nesse ponto, que, mesmo não havendo informação nos autos originários sobre o local onde Luiz Carlos

pudesse ser encontrado, foi expedido mandado de citação, que, todavia, não pode ser

cumprido, conforme certificado pelo oficial de justiça, haja vista que ele continuava em lugar incerto e não sabido (certidão – ID

73012535).

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que o fato de o paciente ter empreendido fuga do distrito da culpa desde a data do fato criminoso que lhe foi imputado autorizou a expedição do edital de citação para que pudesse ser chamado a integrar a lide penal retrocitada, bem como a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a alegada nulidade dos referidos atos processuais.

Cabe destacar, ainda nesse diapasão, que o Código de Processo Penal não exige, para fins de intimação editalícia, a comprovação prévia do esgotamento de todos os meios possíveis de
localização
do acusado, bastando para tal desiderato a existência de certidão negativa de intimação pessoal, informando estar em local incerto e não sabido, não se podendo impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em lei
para encontrá-lo.

A propósito, o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nesta irresignação, conforme se dessume dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O paciente estava foragido, sendo que
a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)
. 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal -

STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).
Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A alegação de nulidade da decisão que pronunciou o paciente não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 4. A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei no 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei no 9.271/96, prelecionava:"O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado." 6. Hipótese em que a citação editalícia do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à epoca, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise. Ademais,
constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia
. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 426646 PE 2017/0308269-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019).
Destacamos

No mesmo sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO COM RESULTADO MORTE - 1)
CITAÇÃO EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE
- 2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DO CRIME – PACIENTE FORAGIDO – PRISÃO CUMPRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 3) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - 4) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA/ INÉRCIA DO JULGADOR – RECAMBIAMENTO DETERMINADO E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE - 5) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RISCO DE FUGA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
A citação editalícia não está condicionada ao prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu que se encontra em local incerto ou não sabido, conforme se depreende da própria redação do art. 361 do CPP, não se exigindo do Magistrado a utilização de mecanismos não previstos em Lei, para encontra-lo, até mesmo, porque o Judiciário não pode ficar à mercê dos acusados que tentam se furtar à aplicação da lei penal
. 2 – A gravidade concreta do crime do crime de estupro em que resultou na morte da vítima, bem como o risco de nova fuga, já que o paciente, tão logo descobertos os fatos delituosos, se evadiu do distrito da culpa e foi encontrado, anos depois, em outro Estado da Federação, justificam a prisão cautelar com vistas a tutelar não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP; 3 – Considerando que a prisão preventiva não se ancora em certeza de culpa, mas apenas em indícios de autoria e prova do crime, para elaborar juízo de cautelaridade, sua aplicação não implica em violação ao princípio da presunção de inocência. 4 – Não se reconhece excesso de prazo e não se caracteriza negligência do Poder Judiciário se a autoridade indicada como coatora designou a audiência de instrução criminal, deprecou a realização de interrogatório do paciente e tomou as providências necessárias para o seu recambiamento , eis que se encontra preso em outro Estado da Federação, não sendo ele transferido porque aguarda providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, via o Setor de Operações Especiais – SOE. 5 - Contatando-se que o paciente estava foragido, após suposta prática de delito de estupro com resultado morte, resta evidenciada a necessidade da manutenção do decreto prisional cautelar para a garantia da aplicação da lei penal.
(TJMT - HC: 10100655920208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2020).
Destacamos

Noutro viés, não se pode olvidar que a própria Lei Processual Penal estabelece a possibilidade de regularização da falta ou
nulidade
da citação, conforme se depreende da redação do art. 570, abaixo reproduzida:

Art. 570.
A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada,
desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la
. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Destacamos

Se isso não bastasse, na hipótese, não se verifica qualquer cerceamento à defesa do paciente, haja vista que ele constituiu advogado para patrocinar sua defesa, cujo profissional, apresentou defesa prévia (ID
73012535),
não havendo, pois, como se cogitar em
nulidade
da
citação
por
edital
ou de atos posteriores.

Por conta disso, não há qualquer nulidade a ser declarada nestes autos, visto que, tal como asseverado linhas volvidas, o paciente se apresentou espontaneamente, tomou conhecimento da imputação que lhe foi dirigida e está assistido por um advogado, inexistindo, por consequência, qualquer prejuízo à sua defesa; cumprindo destacar, ainda em relação ao assunto

que
, segundo a disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Aliás, sobre a matéria, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SANADA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 12 ANOS.

NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5o, LV, da Constituição Federal). 2. Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

3. Nesse aspecto, "o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). 4. Pertinente o art. 570 do Código de Processo Penal, que impõe que "a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte".

5.
No ponto, destaca-se que, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

6. In casu, eventual nulidade ocorrida com a citação editalícia restou sanada com a apresentação espontânea do acusado
.

Precedentes.

7. Hipótese em que o acusado ficou por mais de 12 anos foragido, o que autoriza a manutenção da custódia cautelar, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

8. Recurso ordinário desprovido.
(STJ, RHC 71.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luiz Carlos Ferreira
e,
por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021